Tribunal: STF
Processo: HC 270296
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.  HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PACIENTE FORAGIDO POR LARGO PERÍODO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.3.2026, por Lucivaldo Felix de Moura, advogado, em benefício de Jailson Ferreira Santos da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.5.2023, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 212.869, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de homicídios qualificados consumado e tentado, com emprego de arma de fogo em via pública. 
2. A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta e a fuga do acusado após os fatos. 
3. O Tribunal de origem destacou a fundamentação concreta da custódia preventiva, baseada no modus operandi do delito e na dificuldade de localização do acusado, que permaneceu foragido por anos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e a existência de condições pessoais favoráveis. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agravante, evidenciada pelo modus operandi do delito e pela fuga após os fatos. 
6. A ausência de contemporaneidade deve ser afastada quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente. 
7. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo improvido”.

2. O impetrante contesta a conclusão judicial. Alega que o paciente, denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado em 2002 e com prisão decretada, teria saído do distrito da culpa, com sua família, em razão de ameaças dos familiares das vítimas. Pondera que, passados quase vinte e quatro anos, o paciente teria “reconstruí[do] sua vida, constituí[do] família” e se apresentado para responder à ação penal, mas teve sua prisão cautelar mantida.

 Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar e falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e de elementos concretos que a justificassem.

Afirma que, decretada a prisão cautelar do paciente há vinte e dois anos, não haveria “fato novo ou contemporâneo” para manter o decreto prisional, “por um perigo hipotético de duas décadas atrás”, mesmo tendo ele passado todo tempo sem qualquer ato que representasse “risco à ordem pública”. Pontua ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para que seja imediatamente REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura, ou, subsidiariamente, para que a prisão seja substituída por MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (art. 319, CPP). 
(...) Ao final, no mérito, pugna-se pela CONCESSÃO DEFINITIVA da ordem de HABEAS CORPUS, confirmando-se a liminar, para declarar a ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor de JAILSON FERREIRA SANTOS DA SILVA, 
garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
“(...) Consoante anteriormente explicitado, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
No decreto preventivo, constou:
‘(...) Finalmente, decreta a prisão preventiva de Jaílson Ferreira Santos da Silva. Com efeito, sinalizada sua interação neste contexto, sua imediata Custódia entremostra-se necessária para garantir a futura aplicação da lei. ‘De fato, evadir-se desta localidade, conforme demonstram: a certidão de fls. 52, o relatório de fls. 86, como levando o próprio Ministério público a desistir de ouvi-lo reprocesso do qual é vítima (fls. 157), o imputado dá mostra o suficiente de que tenciona resistir voluntariamente a este persecutório, arriscando a sorte deste processo e o ideal de justiça (...)’ (e-STJ, fls. 59)
A prisão cautelar foi mantida pelos seguintes fundamentos: 
‘A respeito da necessidade da prisão cautelar, observa-se que o acusado não foi encontrado para ser citado, razão pela qual o processo foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP e a prisão preventiva foi decretada como garantia de aplicação da lei penal (fls. 197/198). 
O fato de o acusado, no atual momento, constituir defensor e se apresentar espontaneamente, não faz desaparecer a imprescindibilidade da referida medida cautelar, pois permaneceu foragido por vários anos, situação que ainda permanece, justificando a manutenção ordem restritiva da liberdade. 
O tempo transcorrido da data dos fatos até o momento atual tampouco se presta a justificar a revogação da prisão processual, pois o lapso temporal dilatado foi gerado justamente pelo desaparecimento do acusado do distrito culpa, e colocou em risco (e ainda coloca) a aplicação da lei penal. 
Por sua vez, há indicativos de que a fuga foi deliberada, pois logo em seguida aos fatos, o acusado não foi mais localizado, seja na fase de investigação, seja depois após a instauração do processo judicial (fls. 204). 
No mais, as condutas imputadas são concretamente graves e autorizam a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, pois praticadas com emprego de arma de fogo contra duas pessoas da mesma família em plena via pública no período da tarde. 
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’. (AgRg no HC 687.840, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 19/12/2022)
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.’ (e-STJ, fls. 24-25
O Tribunal de origem se manifestou nos termos a seguir transcritos:
‘Conforme restou consignado naquela oportunidade, o paciente é acusado da prática de um homicídio qualificado consumado e outro tentado. Em suma, acusação descreve que, após desavenças anteriores com as vítimas, o paciente teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra ambos em plena via pública. 
De fato, o caso ocorreu há mais de 22 anos. 
No entanto, o feito suportou longas paralisações, porque o acusado, na sequência do ocorrido, mudou-se de Estado. 
Na sentença de pronúncia (fls. 1020 dos autos originais), o magistrado ponderou:
‘Inalterada a situação fático-processual, mantenho a prisão processual do acusado, pois ainda presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, a necessidade de garantia de aplicação da lei penal. 
O acusado deixou o distrito da culpa logo após os fatos e desde então não foi mais encontrado. Tendo em vista que se envolvera em episódio com disparo de arma de fogo, é certo que qualquer pessoa teria condição de entender a gravidade da situação (ainda que em sua visão tenha agido apenas para se defender). Na medida em que, mesmo sabendo disso, mudou-se para outro lugar (quiçá Estado) de forma consciente, acabou por não se encontrado, o que gerou a suspensão do processo por muitos anos. 
No mais, as condutas imputadas são concretamente graves e autorizam a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, pois praticadas com emprego de arma de fogo contra duas pessoas da mesma família em plena via pública, no período da tarde. 
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’. (AgRg no HC 687.840, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 19/12/2022). 
Assim, a prisão cautelar é ainda necessária, ficando no mais reiterados os argumentos já expostos na decisão de fls. 784/785.’
Como se vê, a decisão combatida também teceu comentários pontuais e pertinentes sobre o caso e fundamentou sua decretação da custódia de acordo com os demais elementos que constam dos autos. 
Em outras palavras, a decisão está bem fundamentada e se baseou em dados concretos da conduta do paciente, bem como na patente dificuldade de apuração dos fatos. 
Diante de tal quadro, cumpre observar que, o princípio constitucional da presunção de inocência, apenas impede que se inicie a execução da pena, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, ou que surta a sentença condenatória seus demais efeitos, antes do necessário trânsito em julgado, mesmo porque a nossa Carta Magna não proíbe qualquer tipo de prisão, desde que emanada de Órgão competente e devidamente fundamentada, como no presente caso. (...)
No mais, os particulares levantados pela defesa acerca de eventual legítima defesa deverão ser explorados em instrução, sendo certo considerar que maior incursão na questão implicaria indevida invasão no mérito da ação penal.’ (e-STJ, fls. 65-69)
No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade não somente de se resguardar a ordem pública, mas principalmente de garantir de aplicação da lei penal, pois a periculosidade social do réu está evidenciada tanto no modus operandi do ato criminoso, quanto na fuga do acusado após os fatos. 
Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o recorrente teria matado uma e tentado matar a outra vítima, pessoas da mesma família, mediante disparos de arma de fogo, em via pública. Após o suposto delito, o réu teria se evadido do distrito da culpa, não sendo encontrado para citação e permanecendo foragido por muitos anos.
(...) Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017). 
Ademais, vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). 
No tocante à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, não merece prosperar a tese defensiva. 
Isso porque, extrai-se dos autos (e-STJ, fl. 32 e 43) que os fatos foram praticados em 4/10/2002, a denúncia foi recebida em 30/4/2003, mas o recorrente não foi localizado, razão pela qual foi citado por edital. Tendo em vista o não comparecimento, foi decretada a sua revelia, o que ensejou a suspensão do processo por longos anos. Apenas em 8/8/2024 o acusado constituiu advogado, que apresentou resposta a acusação. 
Não há, portanto, que se falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, pois, segundo entendimento desta Corte Superior de Justiça, ‘afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos’ (HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020)”.

5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão cautelar justifica-se pela necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, não se havendo cogitar de ausência de contemporaneidade. Em seguida ao cometimento dos fatos apurados, o paciente “não foi mais localizado, seja na fase de investigação, seja depois após a instauração do processo judicial”. 

Como assentado nas instâncias antecedentes, embora os fatos apurados tenham acontecido há mais de vinte e dois anos, em 4.10.2002, o “tempo transcorrido da data dos fatos até o momento atual [não] se presta a justificar a revogação da prisão processual, pois o lapso temporal dilatado foi gerado justamente pelo desaparecimento do acusado do distrito culpa, e colocou em risco (e ainda coloca) a aplicação da lei penal”. Salienta-se que o paciente teria constituído advogado apenas em 8.8.2024.

Ademais, foi ressaltada a periculosidade do paciente e a gravidade concreta das condutas a ele imputadas, “praticadas com emprego de arma de fogo contra duas pessoas da mesma família em plena via pública no período da tarde”. O paciente “teria matado uma e tentado matar a outra vítima, pessoas da mesma família, mediante disparos de arma de fogo, em via pública. Após o suposto delito, o réu teria se evadido do distrito da culpa, não sendo encontrado para citação e permanecendo foragido por muitos anos”.

Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 

Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar reiteração delitiva e pelo modus operandi, e a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.9.2021).
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 217.620-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2022).

“’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).

6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar, em especial a condição do paciente de foragido por longo período.

Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 

7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora